Tribunal: TJBA
Processo: 8029994-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029994-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JANE CLECIA GOMES DA COSTA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL. RECONHECIMENTO DE
PERICULUM IN MORA
E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda., contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Jane Clécia Gomes da Costa, que determinou à
O
peradora a indicação de profissional habilitado, para
a
realização de psicoterapia cognitivo-comportamental, conforme prescrição médica, com início imediato do tratamento, sob pena de multa diária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a realização de psicoterapia à
A
utora; estabelecer se o alegado cancelamento do
P
lano de
S
aúde da beneficiária afasta o interesse de agir e a obrigação de cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento mostra-se cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por versar sobre decisão interlocutória relativa à tutela provisória.

4. A existência de negativa de cobertura e a efetividade das autorizações anteriores são questões que demandam dilação probatória, incompatíveis com a via estreita do Agravo de Instrumento.

5. A urgência (
periculum in mora
) está caracterizada diante do estado de saúde da autora e da natureza do tratamento solicitado, cuja interrupção pode acarretar agravamento do quadro clínico.

6. A decisão
atacada
preserva o direito à saúde da Paciente e é reversível, dado que, em caso de improcedência futura, será possível o ressarcimento dos valores eventualmente pagos.

7. A alegação de perda superveniente do objeto, em razão de cancelamento do Plano de Saúde, envolve matéria não apreciada na decisão recorrida e cuja análise, nesta fase, implicaria supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029994-48.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, sendo Agravada
JANE CLÉCIA GOMES DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .